Tribunal: TJDFT
Processo: 0708444-62.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0708444-62.2017.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: LUIZA VIEIRA DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a”, "b" e "d", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E COBRANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS. SECRETARIA DE SAÚDE. SUSPENSÃO PROCESSO. RE n. 905.357/RR. NÃO CABIMENTO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA - GATA. INCORPORAÇÃO DA GATA AO VENCIMENTO. CABIMENTO. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO. PERDAS PECUNIÁRIAS. EQUIPARAÇÃO SALARIAL COM SERVIDORES SUBMETIDOS À JORNADA DE TRABALHO DE 20 HORAS SEMANAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE N° 37. APELOS DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não mais persiste razão ao sobrestamento da ação visto que o RE n. 905.357/RR transitou em julgado em 18/02/2020. Preliminar rejeitada. 2. Nos termos dos artigos 2o, parágrafo único e 5o da Lei Distrital n. 5.008/12, a Gratificação de Atividade Técnica-Administrativa (GATA), instituída pela Lei Distrital n. 3.320/04, foi gradualmente suprimida e extinta a partir de 1/9/2015. 3. A Lei Distrital n. 5.008/2012 não foi integralmente aplicada pela Administração, havendo violação ao princípio da legalidade, porquanto a última parcela da gratificação, que deveria ser incorporada no vencimento da Autora/Apelante em 1/09/2015, continuou sendo paga como GATA nos meses posteriores. 4. A inércia da Administração, ao não promover a implementação da alteração remuneratória prevista em lei, causou prejuízos à Apelante ao servir de obstáculo ao cálculo de vantagens que incidem sobre o valor do vencimento básico, resultando, assim, em pagamento a menor. 5. O STJ tem decidido que a limitação de despesas com pessoal pelos entes públicos não pode servir de fundamento para elidir o direito dos servidores públicos de perceber legítima vantagem assegurada em lei e que a autorização dos pagamentos das despesas com pessoal pelos entes públicos, desde que decorrentes de decisões judiciais, não ampara o argumento de violação à Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF (LC n. 101/2000, art. 19 § 1o, IV). 6. A remuneração do servidor público é fixada em lei e sua alteração somente pode ocorrer por meio da função legislativa. Portanto não cabe ao Poder Judiciário implementar a almejada equiparação salarial entre aludidas jornadas de trabalho, consoante dispõe a Súmula Vinculante n. 37 do STF: Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. 7. Apelos conhecidos e desprovidos. Em face da sucumbência recursal de ambas as partes, os honorários advocatícios são majorados de 5% (cinco por cento) para 8% (oito por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da causa, aponta infringência aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigos 8o, inciso I, 165, § 9o, 169, caput e § 1o, ao argumento de que o presente caso não se trata apenas de indisponibilidade jurídica de verba, mas de incapacidade orçamentária do Distrito Federal. Assevera que não será concedido aumento de qualquer vantagem ou remuneração, se não houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender à projeção da despesa, sendo que a Lei Distrital discutida, além de ofender dispositivo da Lei de Responsabilidade Fiscal, de competência reservada à União, fere as disposições constitucionais que outorgam à União competência para editar a mencionada LRF, bem como o próprio pacto federativo. Discorre sobre o tema 864 do STF e requer que seja reconhecida a invalidade da Lei Distrital indigitada, e não a prorrogação de sua eficácia; b) artigo 93, inciso X, sustentando, de forma subsidiária, a nulidade do acórdão por insuficiente fundamentação. Quanto ao recurso lastreado nas alíneas “b” e “d”, ambas do autorizador constitucional, destaca que a Constituição Federal atribui à União o poder de legislar sobre a consequência do aumento de despesa irregular. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece prosseguir no que tange ao indicado vilipêndio aos artigos 8o, inciso I, 165, § 9o, 169, caput e § 1o, todos da CF, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que o necessário prequestionamento explícito “pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal [...] Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente” (ARE 1257359 AgR-segundo, Relator ALEXANDRE DE MORAES, DJe 27/8/2020). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o apelo extremo não comportaria seguimento, pois a sua análise implica reinterpretação de normas infraconstitucionais e eventual ofensa ao texto constitucional só seria cognoscível de forma reflexa, o que não autoriza a inauguração da via extraordinária. Igualmente, não deve prosseguir o recurso extraordinário quanto à suposta contrariedade ao artigo 93, inciso X, da CF, pois o acórdão rechaçado também não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, portanto, ficando atraída a incidência do já referido enunciado 282 da Súmula do STF. Da mesma forma, não cabe dar curso ao inconformismo lastreado nas alíneas “b” e “d”, ambas do permissivo constitucional. Isso porque o acórdão combatido não declarou a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, tampouco julgou válida lei local contestada em face de lei federal, condições formais indispensáveis à viabilidade do extraordinário fundado nessas alíneas. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012